Tribunal: TJMT
Processo: 1001916-02.2019.8.11.0003
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001916-02.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Cancelamento de Protesto]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS PERNAMBUCANAS - CNPJ: 61.099.834/0001-90 (APELADO), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS EXCELENTÍSSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PROVEITO ECONÔMICO MENSURÁVEL. FIXAÇÃO NOS TERMOS DO ART. 85, §3o, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que, nos autos de ação de sustação de protesto que julgou procedente o pedido para sustar protestos relativos a duas CDAs, fixando honorários advocatícios com base no art. 85, §3o, I e II, do CPC. O apelante alegou que o proveito econômico seria inestimável, defendendo a aplicação do art. 85, §8o, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar a base de cálculo dos honorários advocatícios em ação de sustação de protesto, avaliando se o proveito econômico é mensurável ou inestimável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O proveito econômico na demanda é mensurável, correspondendo ao valor dos títulos protestados cuja cobrança a parte autora busca obstar.

A parte autora, sem o êxito da demanda, teria que arcar com o valor integral dos títulos para evitar os prejuízos do protesto, o que caracteriza benefício econômico direto.

No caso concreto, os títulos protestados totalizam R$ 893.817,23, valor atribuído corretamente à causa e utilizado como base de cálculo para os honorários.

A aplicação do art. 85, §8o, do CPC é restrita a hipóteses de proveito econômico inestimável ou irrisório, o que não se verifica no presente caso.

A jurisprudência do TJMT reforça que, em ações de sustação de protesto, os honorários advocatícios devem ser fixados com base no valor do título protestado, que representa o benefício econômico pretendido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Em ações de sustação de protesto, o proveito econômico obtido corresponde ao valor dos títulos protestados, sendo este o critério adequado para a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 85, §3o, do CPC.

A aplicação do art. 85, §8o, do CPC limita-se a casos em que o proveito econômico é inestimável ou irrisório, circunstância não configurada quando o valor do título protestado é evidente e mensurável.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85, §§3o e 8o.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1000948-79.2018.8.11.0003, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 13/04/2024, publicado no DJE 20/04/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que, nos autos da ação de sustação de protesto ajuizada por Arthur Lundgren Tecidos S/A - Casas Pernambucanas, julgou procedente o pedido para determinar a sustação/suspensão dos protestos de duas CDAs (no 20143885 e 20154062).

A sentença condenou o Estado ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa até 200 salários mínimos e 8% sobre o restante que ultrapassar 200 salários mínimos, até 2.000 salários mínimos, nos termos do art. 85, §3o, I e II do CPC.

Em suas razões, o Estado sustenta que o proveito econômico seria inestimável, razão pela qual os honorários deveriam ser fixados por equidade, nos termos do art. 85, §8o do CPC.

Contrarrazões apresentadas pugnando pela manutenção da sentença (id 244556706).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia cinge-se à base de cálculo dos honorários advocatícios em ação de sustação de protesto.

Diferentemente do alegado pelo apelante, o proveito econômico na presente demanda é perfeitamente mensurável, correspondendo ao valor dos títulos cuja cobrança se pretende obstar através da sustação dos protestos.

Isso porque, caso a parte autora não obtivesse êxito na demanda, teria que desembolsar o valor integral dos títulos protestados para evitar as restrições decorrentes do protesto, representando prejuízo econômico direto e mensurável.

No caso, os protestos que foram sustados totalizam R$ 893.817,23, montante que foi corretamente atribuído à causa e deve servir de base para o cálculo dos honorários advocatícios.

Nesse contexto, correta a sentença ao fixar os honorários nos termos do art. 85, §3o do CPC, não havendo que se falar em aplicação do §8o do mesmo dispositivo, reservado às hipóteses em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório.

Nesse sentido:

"APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C SUSTAÇÃO DE PROTESTO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - BASE DE CÁLCULO - VALOR DA CAUSA QUE CORRESPONDE AO BENEFÍCIO ECONÔMICO PRETENDIDO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Os honorários advocatícios devem ser fixados de acordo com o proveito econômico obtido pela parte, que, no caso de ação de sustação de protesto, corresponde ao valor do título protestado." (TJMT, N.U 1000948-79.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/04/2024, Publicado no DJE 20/04/2024)

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025